Tribunal: TJDFT
Processo: 0717846-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO VERIFICAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL FALECIDO. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGES. DIVÓRCIO ANTERIOR AO ÓBITO. NÃO FIXAÇÃO DE ALIMENTOS À EX-ESPOSA. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA APENAS À FILHA COMUM. RECEBIMENTO PELA GENITORA COMO SUA REPRESENTANTE LEGAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA EX-ESPOSA NÃO COMPROVADA. DIREITO À PENSÃO POR MORTE NÃO RECONHECIMENTO. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. QUESTÃO PREJUDICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta por interposta pela autora, nos autos da ação de obrigação de fazer que ajuizou em desfavor do DISTRITO FEDERAL, do IPREV/DF – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL e do filho menor dependente do ex-marido, contra a sentença que resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar improcedentes os pedidos autorais, em razão da falta de comprovação da dependência econômica da requerente em relação ao ex-marido falecido, então servidor aposentado distrital, concluindo pelo não reconhecimento do direito dela ao recebimento da pensão por morte.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Em contrarrazões, o IPREV/DF e o DISTRITO FEDERAL alegam falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença para que a apelação não seja conhecida.
2.1. Na apelação, s questões, em discussão, consistem na análise (i) do direito à pensão por morte em razão da comprovação da dependência econômica do ex-marido posterior ao divórcio e (ii) do direito ao recebimento das parcelas vencidas da pensão por morte desde a data do falecimento ou ao menos do requerimento administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que as razões da apelação não foram expostas genericamente, tampouco consistiram em simples reiteração de alegações feitas na petição inicial ou na réplica, mas contextualizados seus argumentos, no recurso, na refutação específica dos fundamentos essenciais da sentença, para que fosse reconhecida a comprovação da dependência econômica superveniente ao divórcio e o direito ao recebimento da pensão por morte do ex-esposo.
4. Irrelevante a menção aos enunciados sumulares no 336 do Superior Tribunal de Justiça e no 379 do Supremo Tribunal Federal nas razões da apelação, pois a ex-esposa dispensou os alimentos, no divórcio, por não necessitar deles e não demonstrou que, posteriormente à extinção do vínculo conjugal, passou a depender economicamente do ex-esposo para sobreviver, não provando que ela era credora de fato de parcela dos alimentos que o ex-cônjuge prestou à filha comum, mesmo depois que ela alcançou a maioridade civil, até o falecimento dele.
5. A ex-esposa não se desincumbiu do ônus probatório exigido pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que ela não comprovou que era destinatária de fato da pensão alimentícia a que o ex-esposo se obrigou, em juízo, a pagar apenas para a filha comum, tampouco que se tornou dependente econômica do ex-marido depois do divórcio e que essa situação se manteve ininterrupta até o falecimento dele, para que fosse reconhecido seu direito ao recebimento da pensão por morte.
6. O não reconhecimento do direito da ex-esposa à pensão por morte prejudica a discussão sobre o termo inicial do pagamento, se da data do óbito ou do requerimento administrativo indeferido.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Rejeitada a preliminar suscitada em contrarrazões. Apelação conhecida e não provida. Majorados os honorários recursais. Exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.
Teses de julgamento:
1. A exposição dos argumentos contextualizados, na impugnação específica dos fundamentos da sentença, não viola o princípio da dialeticidade.
2. A ex-esposa que não comprovou dependência econômica superveniente ao divórcio não tem direito ao recebimento de pensão por morte em razão do falecimento do ex-marido, servidor público distrital.